Tribunal: TJDFT
Processo: 0723512-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723512-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: CLASS COMERCIAL DE ENXOVAIS LTDA - ME D E S P A C H O Ativos S.A. Securitizadora de Crédito Financeiros interpôs embargos infringentes contra o acórdão proferido por esta colenda Turma Cível que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pela parte contrária, reformando a sentença para alterar a forma equitativa de fixação dos honorários advocatícios, aplicando a regra geral prevista no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Em sendo assim, e considerando que o recurso embargos infringentes deixou de ser previsto no Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 18:27:54.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator